Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. PODER DE POLÍCIA EDILÍCIA. OMISSÃO. PRÉDIO ABANDONADO. LACRAÇÃO DO EDIFÍCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EXECUÇÃO SUBISIDIÁRIA DO ESTADO. GARANTIA DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE, DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.
1. Considerando o dever de fiscalização decorrente do poder de polícia edilícia e que a omissão estatal constitui uma das causas de pedir, não é manifesta a ilegitimidade do Distrito Federal.
2. No caso, em que pese o Ente Distrital, no exercício de seu poder de polícia administrativa, seja responsável pela fiscalização das edificações abandonadas e pela aplicação de sanção aos infratores para a punição e correção das irregularidades (art. 13, inc. I, alínea ‘c’ da Lei Distrital n. 6.138/2018 e art. 146 do Decreto Distrital n. 39.272/2018), os expedientes acostados aos autos demonstram que a situação de abandono do prédio em questão perdura desde 2008, inclusive, com situação precária de segurança pública e preservação ambiental, o que evidencia o descumprimento do ente distrital em relação às obrigações de resguardo da segurança pública (arts. 5o, 6o e 144 da Constituição Federal) e de fiscalização do cumprimento da função social da propriedade (art. 2o, inc. VI, alíneas ‘a’ e ‘f’, e inc. XII da Lei n. 10.257/2001, art. 2o da Lei Distrital n. 6.138/2018 e art. 182 da Constituição Federal).
3. Embora o exercício de ações de manutenção da edificação seja a priori de seu proprietário, compete ao Poder Público Distrital, de forma subsidiária, no exercício de suas atribuições constitucionais, a execução de medidas para a garantia da função social da propriedade e a proteção do interesse público e social, há tanto negligenciado na espécie. Isso porque, em se tratando de dano urbanístico-ambiental, a responsabilidade civil decorrente da omissão do dever de fiscalização da Administração Pública é de caráter solidário, mas de execução subsidiária.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.